Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, INCISO III, CPC. FIM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. ART. 59, LEI No 7.357/85. IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, em sede de ação de execução de cheque, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, com base no art. 924, inciso V, do CPC.
2. A prescrição intercorrente é um instituto endoprocessual que ocorre quando, após paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito.
3. De acordo com o art. 921, III e § 1o, CPC, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 3.1. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 3.2. O fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC). 3.3. Nesse sentido, o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.”.
4. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85. 4.1. Precedente desta Corte: “(...) 3. Se restou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 13/02/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 13/02/2018, além do transcurso, em 14/08/2018, do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução do cheque, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos arts. 921, § 5o, e 487, II, ambos do CPC. (...)” (TJDFT, 20180110303759APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/02/2019).
5. No caso dos autos, considerando que a prescrição intercorrente começou a fluir com o término da suspensão processual, em 27/08/2019, seu implemento se deu em 26/02/2020. 5.1. Contudo, durante esse período, o exequente manteve-se inerte, mesmo possuindo inequívoca ciência do início da contagem do prazo prescricional. 5.2. Assim, correta a sentença que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente.
6. Considerando o princípio da causalidade, mantém-se a condenação proferida na sentença para que a executada arque com as custas finais, se houver, conforme entendimento do STJ: “(...) 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (...)” (REsp 1769201 / SP, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, DJE: 20/03/2019).
7. Apelação improvida.